Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-68.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1013226-68.2020.11.0003– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Batovi Transportadora e Logística Ltda. - EPP
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de Batovi Transportadora e Logística Ltda. - EPP, julgou procedente a exceção de pré-executividade.
Em suas razões, o ente estatal alega que não ocorreu erro no lançamento do débito, tendo havido apenas um erro na base de cálculo utilizado no momento de inscrição da dívida ativa da CDA objeto da ação de execução fiscal, o que resultou em multa inferior ao valor devido pelo executado.
Relata que “no Demonstrativo de Cálculo da CDA deveria constar como valor original o valor das operações, de maneira que, constando o valor original da multa, calculou-se multa sobre multa, resultando em verdade no valor de apenas 9% das operações (30% x 30%)”.
Sustenta que, tendo em vista que já foi revisado e alterado a CDA, e por se tratar de erro meramente material, sujeito à correção, como foi feito com a substituição da CDA do caso, a sentença deve ser cassada, haja vista a prerrogativa da Fazenda Pública de substituição da CDA, conforme artigo 2°, §8 da Lei 6.830/80.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 103646162).
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
No mesmo sentido, desponta a Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual, poderá o relator, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente nessa possibilidade, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
No caso, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ingressou com a ação executiva em 2020, visando a cobrança de crédito de multa, identificado pela CDA no 2020439059, por descumprimento de obrigação acessória (prestação de serviços de transporte utilizando documento fiscal diferente daquele a que está obrigado), cujo valor inicial era de R$ 97.105,86 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Oposta exceção de pré-executividade por parte da empresa apelante, questionando os valores cobrados, a Fazenda Pública reconheceu dois erros relativos ao lançamento na CDA, quais sejam: descrição da penalidade, porque foi consignado o percentual de 50%, previsto no antigo art. 45, inciso III, alínea d, combinado com o art. 45, § 9o da Lei 7098/1998, quando o enquadramento correto é o artigo art. 47-E, III, da Lei 10.978/19 (30%); e base de cálculo da multa, pois foi utilizada como valor original a própria multa, quando deveria constar o valor das operações, de maneira que se calculou multa sobre multa, resultando em verdade no valor de apenas 9% das operações (30% x 30%).
O magistrado de instância singela julgou extinta a execução fiscal, assinalando o seguinte:
“Pois bem. No que diz respeito a descrição errônea da penalidade, trata-se de mero erro material que pode ser corrigida nos termos acima.
O mesmo não ocorre quanto ao lançamento equivocado do débito originário, pois estando a base de cálculo em desacordo com a lei, o título perde os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Com efeito, quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.
Como se sabe, a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na Certidão de Dívida Ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, in verbis:
‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 8o da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21). Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1646084/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)’
Assim, o lançamento de valor original diverso do devido macula o título executivo, determinando a extinção da execução fiscal, não sendo o caso de aplicação do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, o qual prevê a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, até a decisão de primeira instância.” (id. 103646156)
Contra o ato sentencial, insurge-se o ente público federativo, pretendendo o prosseguimento da execução fiscal, fundada a pretensão recursal no fato de ser prerrogativa da Fazenda Pública a substituição da CDA e que o erro identificado se limitou à base de cálculo, que não representa prejuízo.
O apelo, contudo, não merece o provimento almejado.
Não obstante possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, é vedada à Fazenda Pública a alteração do polo passivo da demanda, visto que representaria modificação do lançamento tributário, já ocorrido.
A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).
[...] II. Nos termos da Súmula 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.
III. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)’. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 718.502/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1.299.078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/03/2012.
IV. No caso, o Tribunal de origem, na esteira do posicionamento firmado nesta Corte, entendeu que não seria possível a substituição e/ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, a fim de substituir o sujeito passivo da obrigação tributária. [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785026/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2016).
Com efeito, a sentença combatida está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou inscrição, tratando-se, inclusive, de entendimento firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973).
Nessa medida, ao contrário do consignado pelo apelante, em se tratando de vício insanável – como no caso, em que houve fundamentação legal equivocada na CDA e erro no lançamento – não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, como sucedeu na espécie.
Isto posto, nego, monocraticamente, provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Às providências.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado